Tribunal: TJSP
Processo: 1007856-86.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Contrato bancário. ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulado com repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento de forma fraudulenta. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Montante da reparação arbitrado com razoabilidade.
O réu não conseguiu comprovar nos autos que as assinaturas lançadas

Ementa:
Contrato bancário. ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulado com repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento de forma fraudulenta. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Montante da reparação arbitrado com razoabilidade.
O réu não conseguiu comprovar nos autos que as assinaturas lançadas nos contratos eram da autora, motivo pelo qual os contratos foram declarados inexigíveis. Os contratos são fraudulentos. A autora sofreu abalo em sua paz de espírito ao saber que fora vítima de fraude em contratos de empréstimos consignados. O abalo moral decorre do próprio fato danoso, uma vez que a autora suportou descontos em seu benefício previdenciário, vinha sendo cobrada por empréstimos não contraídos, não sendo possível considerar como sendo meros dissabores os transtornos por ela sofridos. O valor da reparação fixado em R$15.000,00, atende aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, à luz da razoabilidade. Importante lembrar que foram feitos 4 empréstimos fraudulentos na conta da autora, em meses diferentes, o que demonstra a vulnerabilidade do sistema de segurança do réu. Deveria o réu aumentar seu nível de segurança, para que as fraudes fossem paralisadas.
Apelação não provida.